Tribunal: TJPA
Processo: 0802701-09.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802701-09.2022.8.14.0051

APELANTE: SANTANDER SEGUROS S/A

APELADO: MARIA ALCIANE NASCIMENTO SILVA, HENRIQUE GABRIEL FERNANDES SILVA, A. S. D. S., M. F. S.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO PARA SEGURO DE VIDA. SEGURADORA SE RECUSOU A PAGAR O PRÊMIO PORQUE O SEGURADO ESTAVA EMBRIAGADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO, DETERMINOU O PAGAMENTO DO VALOR DO CONTRATO, INDEFERIU O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. CORRETA. SÚMULA 620 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS AJUSTADAS PARA 50% PARA CADA PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I-
O argumento central do apelante gira em torno da possibilidade de exclusão da cobertura securitária em caso de embriaguez do segurado no momento do acidente, o que sustenta ser agravamento intencional do risco.

II-
Vislumbro que a tese da recorrente, de que a embriaguez do segurado no momento do acidente configuraria agravamento intencional do risco, é juridicamente insustentável, pois não provou que segurado agiu intencionalmente se alcoolizando para gerar o dano.

III-
Por fim, quantos as custas e honorários advocatícios, entendo que assiste razão ao apelante, visto que a parte autora, sucumbiu em metade de seus pedidos, devendo a sentença ser reformada para distribuição das custas e honorários advocatícios de forma proporcional, ou seja, as custas em 50% pelos autores e 50% pela requerida, honorários em 10% sobre 50% do valor da condenação para cada um.

IV-
Recurso conhecido e provido parcialmente, para reformar a sentença apenas quanto as custas e honorários advocatícios.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRADE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802701-09.2022.8.14.0051

APELANTE:
SANTANDER SEGUROS S/A

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: MARIA ALCIANE NASCIMENTO SILVA

APELADO: HENRIQUE GABRIEL FERNANDES SILVA

APELADO: A. S. D. S.

APELADO: M. F. S.

ADVOGADO: VICTOR RODRIGUES MARQUITO

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE MAGALHAES HOSKEN

ADVOGADO: RODRIGO PINHEIRO DE MORAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
SANTANDER SEGUROS S/A
, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro de Vida proposta por
MARIA ALCIANE NASCIMENTO SILVA e outros
.

Consta dos autos que os apelados são os herdeiros de PAULO HENRIQUE SOUSA DA SILVA, segurado pelo banco apelante, falecido em 12/07/2012 por acidente de trânsito. O referido seguro, contratado pela empresa que o de cujus trabalhava, cobria morte, indenização adicional por morte acidental e VR (valor em risco), conforme Apólices 115299 e 115430, todas com início de vigência em 01/06/2021 e término em 31/05/2022.

Ocorre que, o apelante negou o pagamento do valor da apólice aos herdeiros sob a alegação de que o segurado agravou intencionalmente o risco, pois estava alcoolizado no momento do acidente.

Face às circunstâncias, intentou a Ação de Cobrança de Seguro cumulada com Reparação por Danos Morais.

Contestação apresentada no ID 18206935, réplica no ID 18206944.

Audiência realizada sem conciliação á fl. 228.

Réplica à contestação, às fls. 218/222.

Sentença proferida no ID 18206954, onde foram julgados parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a requerida a indenizar os autores no valor de R$ 11.160,50 (onze mil cento e sessenta reais e cinquenta centavos), com atualização monetária pelo INPC a partir da omissão da ré e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Além disso, determinou que o pagamento das custas será suportado 30% pelos autores e 70% pela requerida, honorários do advogado da ré em 10% sobre 30% do valor da condenação e honorários do advogado dos autores em 10% sobre 70% do valor da condenação.

Apelação interposta no ID 18206955, onde sustenta o recorrente: 1)

que a parte segurada estava embriagada no momento do sinistro, o que configura ato ilícito da parte segurada, acarretando risco excluído da apólice; 2) que os ônus de sucumbência devem ser revistos, pois a parte apelada decaiu em metade de sus pedidos.

Contrarrazões no ID 18206958.

É o relatório.

Peço julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0802701-09.2022.8.14.0051

APELANTE: SANTANDER SEGUROS S/A

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: MARIA ALCIANE NASCIMENTO SILVA

APELADO: HENRIQUE GABRIEL FERNANDES SILVA

APELADO: A. S. D. S.

APELADO: M. F. S.

ADVOGADO: VICTOR RODRIGUES MARQUITO

ADVOGADO: LUIZ HENRIQUE MAGALHAES HOSKEN

ADVOGADO: RODRIGO PINHEIRO DE MORAIS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Sem preliminares, passo a análise.

MÉRITO:

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, determinando que a apelante pague aos autores o valor de R$ 11.160,50 (onze mil cento e sessenta reais e cinquenta centavos) e determinou que o pagamento das custas será suportado 30% pelos autores e 70% pela requerida, honorários do advogado da ré em 10% sobre 30% do valor da condenação e honorários do advogado dos autores em 10% sobre 70% do valor da condenação.

O argumento central do apelante gira em torno da possibilidade de exclusão da cobertura securitária em caso de embriaguez do segurado no momento do acidente, o que sustenta ser agravamento intencional do risco.

Inicialmente, transcrevo a Súmula n. 620 do STJ:

A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.

A Corte também decidiu, em julgamento no EREsp 973.725/SP, que "
a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato
".

Assim, nota-se que é pacificado o entendimento de que a seguradora não pode se recusar a pagar a indenização apenas com base no estado de embriaguez do segurado no momento do sinistro, no entanto, caso haja comprovação de que o agravamento do risco por parte do segurado (causado pela embriaguez) foi a causa direta do sinistro, ou seja, a bebida alcoólica foi o meio utilizado para o segurado tirar a própria vida propositalmente, o pagamento poderá ser negado com base no artigo 768 do Código Civil.

Entretanto, da análise dos autos vislumbro que a tese da recorrente, de que a embriaguez do segurado no momento do acidente configuraria agravamento intencional do risco, é juridicamente insustentável, pois não provou que segurado agiu intencionalmente se alcoolizando para gerar o dano, o que foi acertadamente consignado pelo magistrado a quo:

Pois bem. Ao ver deste juízo, não há o que discutir. Nos termos da orientação da Corte Cidadã, o fato de o segurado estar embriagado, por si só, não ilide a responsabilidade da seguradora em cumprir o avençado no contrato de seguro.

Decerto, a requerida tem o direito de resistir ao cumprimento da obrigação, eis que os argumentos se encontram em uma linha de discussão aceitável. Ocorre, todavia, que para que sua resistência pudesse pelo menos ser considerada, deveria ter comprovado nos autos que o acidente ocorreu preponderantemente em razão da embriaguez, e desse ônus não se desincumbiu, não sendo possível transferir aos autores a responsabilidade pela referida prova.

Posto isso, em que pese a constatação, com base no laudo de necropsia de ID 18206932, de que o segurado possuía substância que indicasse a ingestão de bebida alcóolica, é abusiva a recusa da seguradora em realizar o pagamento do valor referente ao contrato celebrado entre as partes.

Diante disso, mostra-se necessário o pagamento do prêmio pela apelante, uma vez que os apelados demonstraram que a seguradora negou o pagamento do seguro (ID 18206930), mesmo tento o segurado cumprido com todas as suas obrigações

Vejamos a jurisprudência consolidada sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. EXCLUSÃO DE COBERTURA CONTRATUAL POR AGRAVAMENTO DO RISCO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DIVERSA DO CONTRATO DE SEGURO DE DANO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É entendimento assente desta Corte de que "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida" (Súmula 620/STJ). 2. Ademais, nos termos da jurisprudência da Segunda Seção, "a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato" (EREsp 973.725/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5ª Região -, Segunda Seção, julgado em 25.04.2018, DJe de 02.05.2018). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1940321 SP 2021/0160873-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ? EMBARGOS À EXECUÇÃO ? DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGANTE. 1. A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. ( Súmula n. 620/STJ). 1.1. Conforme disposto no EREsp 973.725/SP, julgado pela Segunda Seção do STJ, em 25.04.2018, a cobertura do contrato de seguro de vida deve abranger os casos de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas, ressalvado o suicídio ocorrido dentro dos dois primeiros anos do contrato. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1918317 SP 2021/0183040-3, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - EMBRIAGUEZ - ALEGAÇÃO DE CAUSA EXCLUDENTE DE COBERTURA - AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO - NÃO COMPROVAÇAO - SÚMULA 620 DO STJ - INDENIZAÇÃO DEVIDA. Para que possa ser considerado causa excludente da obrigação de pagar indenização securitária, é indispensável a prova de que o sinistro ocorreu em decorrência direta do excesso de embriaguez do condutor, qualificando-se como causa determinante do evento sinistro, e que ela tenha sido promovida de modo intencional, com a vontade dirigida para tanto - Súmula 620 do STJ. (TJ-MG - AGT: 10000205136641002 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 07/04/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)

SEGURO DE VIDA. Morte do segurado, filho dos autores, em acidente de trânsito. Segurado que conduzia o veículo sob o efeito de substâncias entorpecentes. Agravamento do risco não configurado. Uso de drogas pelo segurado que não exime a seguradora do dever de indenizar. Súmula nº 620 do STJ. Jurisprudência dominante no sentido de que, no seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado sob o efeito de substâncias tóxicas. Danos morais. Inocorrência. Mero dissabor, não indenizável. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10082273120208260302 SP 1008227-31.2020.8.26.0302, Relator: Rodolfo Cesar Milano, Data de Julgamento: 11/06/2022, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. SÚMULA 620 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame: Embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de indenização securitária devida em razão do falecimento do segurado em acidente automobilístico. Alegação de nulidade da citação e ilegitimidade passiva rejeitadas. Aplicação da Súmula nº 620 do STJ, que determina que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. II. Questão em discussão: Discute-se a existência de vícios de contradição, omissão e obscuridade no acórdão recorrido, bem como a aplicação da Súmula nº 620 do STJ em face de alegações de agravamento de risco devido à embriaguez do segurado. III. Razões de decidir: 1. A embargante não apontou vícios que justifiquem a oposição dos embargos declaratórios, uma vez que a decisão foi clara ao aplicar a Súmula nº 620 do STJ, que estabelece que a embriaguez do segurado não afasta o dever da seguradora de indenizar em contrato de seguro de vida. 2. Rejeição da alegação de contradição, pois o acórdão se baseou em entendimento consolidado do STJ de que a embriaguez, por si só, não caracteriza agravamento intencional do risco em seguro de vida. 3. Rejeição da alegação de omissão, uma vez que todas as questões relevantes foram devidamente apreciadas. 4. Ausência de obscuridade na decisão, que fundamentou de forma adequada a condenação da seguradora, afastando a tese de exclusão de cobertura securitária. 5. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão. IV. Dispositivo e tese: Conheço dos embargos de declaração opostos por BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS, mas NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo na íntegra o acórdão recorrido. Tese de julgamento: 1. "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida." (Súmula 620 do STJ). 2. "Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o mérito da decisão." ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Belém (PA), data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08024305020188140015 23006926, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Por fim, quantos as custas e honorários advocatícios, entendo que assiste razão ao apelante, visto que a parte autora, sucumbiu em metade de seus pedidos, devendo a sentença ser reformada para distribuição das custas e honorários advocatícios de forma proporcional, ou seja, as custas em 50% pelos autores e 50% pela requerida, honorários em 10% sobre 50% do valor da condenação para cada um.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
,
para reformar a sentença apenas quanto as custas e honorários advocatícios.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/12/2025